Tribunal: TJMT
Processo: 1004972-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004972-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VILSON JOSE BARICHELLO - CPF: 181.131.331-00 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1004972-47.2022.8.11.0000 – Nova Xavantina

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Vilson José Barichello

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANOS ECONÔMICOS –- DISCUSSÃO ACERCA DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

No caso, se mostra escorreita a decisao que determinou a prévia liquidação da execução individual de sentença coletiva que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, por procedimento comum.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1004972-47.2022.8.11.0000 – Nova Xavantina

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Vilson José Barichello

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da ação do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4.01.3400, ajuizada por Vilson José Barichello, determinou ao executado a apresentação dos documentos elucidativos necessários à apuração do valor devido (fichas individuais de escrituração de cada operação bancária realizada atinente às cédulas rurais no. 88/00287-x e 88/00280-2, contendo os extratos evolutivos e históricos, bem como apresentar quesitos para realização de perícia contábil que será oportunamente designada. Após a apresentação dos documentos pelo Banco, determinou a intimação da parte liquidante para apresentação dos quesitos para realização da pericial contábil. Consignou que, na elaboração dos cálculos, não deverão ser computados juros remuneratórios, conforme o tema 877 decido do STJ, em sede de recurso repetitivo. Por sua vez, os juros moratórios devem ser aplicados o entendimento firmado no REsp. 1.319.232/DF.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, alegando a violação ao art. 10 do CPC, vez que a proferida sem a intimação do recorrente para manifestar a respeito do pedido de rito diverso da liquidação provisória pelo procedimento comum, como “liquidação por arbitramento”.

Alega ainda violação aos artigos 7o, 509, inciso II e 511, todos do CPC, defendendo que nas ações de cumprimento de sentença deve ser realizada a liquidação pelo procedimento comum, vez que a sentença proferida na ACP não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante o art. 97 do CDC.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 122071966)

O agravado apresentou a contraminuta (id. 12396950).

É o relatório.

Cuiabá,

11 de maio de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1004972-47.2022.8.11.0000 – Nova Xavantina

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Vilson José Barichello

V O T O

Cinge-se dos autos que
Vilson José Barichello ajuizou ação de cumprimento de sentença no. 0008465-208.1994.4101.3400 e REsp 1.319.323/DF em face do
Banco do Brasil S.A., decorrente da ACP movida pela Entidade Associativa, que visa o recebimento de expurgos inflacionários decorrentes de Planos Econômicos.

Na decisão objurgada, o douto magistrado proferiu a seguinte decisão:

“
Pois bem. A prévia liquidação parte do pressuposto da comprovação da relação de direito material, cabendo ao banco exibir o documento SLIP XER712 – fichas individuais de escrituração e comprovar suas alegações no que tange às causas de redução e abatimento alegadas.

Sendo assim, INTIME-SE o réu, ora liquidado, na forma do art. 510 do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os documentos elucidativos necessários à apuração do valor devido (fichas individuais de escrituração de cada operação bancária realizada atinente às Cédulas Rurais no 88/00287-X (fl. 21-pdf, id. 27260074), e 88/00280-2 (fl. 29-pdf, id. 27260074), que deverá ser apresentada no formato de SLIPS/XER 712), contendo os extratos evolutivos e históricos das respectivas cédulas rurais, sob as advertências do art. 400 do CPC.

No mesmo prazo e no mesmo ato, deverá a parte liquidada apresentar quesitos para a realização de perícia contábil, que será oportunamente designada, sendo tal procedimento apropriado para cobrança de direitos atinentes à ACP no 94.00.08514-1 (0008465-28.1994.4.01.3400), consoante entendimento do Colendo STJ (Embargos de Divergência no RESP No 1.705.018 - DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/12/2020).

Com a apresentação dos documentos pelo Banco do Brasil, INTIME-SE a parte liquidante para se manifestar, no prazo de 15 dias, devendo, no mesmo ato, apresentar quesitos para a realização de perícia contábil, que será oportunamente designada. Por fim, a título de esclarecimento, desde já consigno que, na elaboração dos cálculos, não deverão ser computados juros remuneratórios, por não serem cabíveis, conforme já decidiu o STJ, no tema 877 (julgado sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ): ‘Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente’(...)”.Por sua vez, quanto aos juros moratórios, é certo que serão devidos, no patamar de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, conforme consta da decisão proferida pelo STJ no REsp n. 1.319.232/DF, interposto na Ação Civil Pública n. 0008465 - 28.1994.4.01.3400, sendo que devem incidir a partir da data de citação na ação coletiva. (STJ. REsp 1304953/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 08/09/2014).”
(id. 123967951)

Contra essa decisão, recorre o agravante.

Pois bem. O
agravante pugna pela reforma da decisão, alegando a violação ao art. 10 do CPC, vez que a proferida sem a intimação do recorrente para manifestar a respeito do pedido de rito diverso da liquidação provisória pelo procedimento comum, como “liquidação por arbitramento”. Assevera ainda a violação aos artigos 7o, 509, inciso II e 511, todos do CPC, defendendo que nas ações de cumprimento de sentença deve ser realizada a prévia liquidação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão, assseverando sobre a necessidade de prévia liquidação por procedimento comum, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.

1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa — haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução —, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.

2.
O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum
, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência não providos”
(EREsp 1705018, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.12.2020)

Basta uma simples leitura da decisão agravada para verificar que o magistrado considerou a necessidade de previa liquidação por procedimento comum da execução individual de sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários, vejamos:

No mesmo prazo e no mesmo ato, deverá a parte liquidada apresentar quesitos para a realização de perícia contábil, que será oportunamente designada, sendo tal procedimento apropriado para cobrança de direitos atinentes à ACP no 94.00.08514-1 (0008465-28.1994.4.01.3400), c
onsoante entendimento do Colendo STJ (Embargos de Divergência no RESP No 1.705.018 -
DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/12/2020).
(id. 123967951 - negritei)

É
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“Assim é que,
para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária
. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção (...)
É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada
.”
(Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006. p.128-129).

No caso dos autos, é evidente a inexistência do interesse processual, diante da determinação pelo douto magistrado de prévia liquidação da ação individual, sob o rito do procedimento comum.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

11 de maio de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022